Tribunal: TJDFT
Processo: 0746581-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. DECISÃO AGRAVADA. PROVIMENTO JUDICIAL COM CLARO INDICATIVO DE QUE SERIAM INDEFERIDAS TAIS MEDIDAS QUANDO NÃO APRESENTADOS ELEMENTOS CONCRETOS QUE AS PUDESSE AUTORIZAR. DIRETRIZES DO STJ (ART. 139, IV, DO CPC). EFICIÊNCIA E ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou de forma antecipada diversas medidas executivas atípicas e condicionou novas consultas a sistemas de pesquisa patrimonial à comprovação de alteração fática do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar (i) a legitimidade de indeferimento antecipado e genérico de medidas executivas atípicas à luz do art. 139, inc. IV, do CPC e das diretrizes firmadas pelo STJ; (ii) a existência de dano concreto quando ausente indicação concreta de qual medida atípica se pretendeu requerer.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As medidas executivas atípicas, previstas no art. 139, inc. IV, do CPC, são admitidas de modo subsidiário e ponderado, não cabendo adoção indiscriminada: exigem prévio exaurimento de meios típicos, indícios de patrimônio expropriável e fundamentação adequada com observância do contraditório e proporcionalidade, segundo orientação do STJ (REsp 1.788.950/MT). Mantém-se, por isso, legítimo o indeferimento antecipado quando ausentes premissas fáticas mínimas que justifiquem a adoção de medidas de pressão.
4. O impulso oficial do processo (art. 2o do CPC) e os princípios da eficiência, da celeridade e da economia processual (CPC, art. 8o; CF/1988, art. 5o, inc. LXXVIII) autorizam gestão racional de pedidos reiterados e inócuos, não configurando nulidade o indeferimento prévio de diligências padronizadas; precedente do TJDFT afasta, em contexto análogo, alegação de julgamento extra petita em hipóteses de indeferimento antecipado de diligências executivas.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 139, inc. IV; art. 2o; art. 8o; art. 1.026, § 2o. CF/1988, art. 5o, inc. LXXVIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp, 1788950/MT, Rel(a). Nancy Andrighi, 3a Turma, p. 26.04.2019. TJDFT, AGI, 0726482-98.2025.8.07.0000, Rel(a). Sandra Reves, 7a Turma Cível, p. 18.09.2025.